Tribunal: TJMT
Processo: 1010884-38.2018.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010884-38.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[INBRANDS S.A - CNPJ: 09.054.385/0001-44 (APELADO), JOEL FERREIRA VAZ FILHO - CPF: 256.350.438-44 (ADVOGADO), PEDRO OTAVIO TRINDADE QUINTANILHA - CPF: 087.064.357-69 (ADVOGADO), PAULO FERNANDO AGUIAR QUINTANILHA - CPF: 391.085.037-53 (ADVOGADO), DELUXE COMERCIO VAREJISTA DE ROUPAS LTDA - EPP - CNPJ: 15.137.395/0001-46 (APELANTE), MAURICIO BENEDITO PETRAGLIA JUNIOR - CPF: 762.642.891-91 (ADVOGADO), LUCIANO RODRIGUES DANTAS - CPF: 545.474.821-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - CONTRATO DE FRANQUIA – LINHA DE CRÉDITO FRANQUEADORA – NOVAÇÃO DE DÉBITO – PRINCÍPIO DO PACTO SUNT SERVANDA – MULTA MORATÓRIA COMPELIR O DEVEDOR A CUMPRIR COM SUAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS – INADIMPLEMENTO COMPROVADO – RISCO DO NEGÓCIO – AUTORA NÃO DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS DE PROVA ART. 373, INC. I DO CPC - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Franquia é um pacto eminentemente empresarial, previsto em Lei 13.966/2019. É um negócio de risco, cujo objeto é a cessão, pela franqueadora, do uso de marca ou patente associado ao direito de distribuição de produtos e serviços, que pode ser, ou não, exclusivo, e pode envolver, ou não, cessão de tecnologia. A contraprestação devida pela franqueada à franqueadora dá-se por meio de remuneração direta ou indireta.

2. Não há como afastar a culpa da apelante no descumprimento do contrato, na medida em que possuía todas as condições para adimplir a obrigação, não incidindo qualquer condição excludente.

3. O débito “exagerado” significativamente teve seu aumento cumulativo pela conduta de inadimplência da contratante/franqueada no pagamento da dívida novada em parcelas (em uso de linha de crédito da franqueadora), somado ainda, as dívidas mensais da franquia que iam alçando a mais com a falta de pagamento/inadimplemento do contrato de franquia pela recorrente ante sua falta de pagamento dos produtos.

4. Dentro da livre pactuação da recorrente, que tinha plena ciência das condições da novação da dívida sob o título de confissão de débito, inexiste nos autos, quaisquer indícios de vícios de vontade das partes. Não pode a recorrente agora se furtar de suas obrigações expressamente previstas no contrato acordado por ela, com justificativa ainda de que o encerramento de suas atividades se deram por, simplesmente por suposta prática de abusos na aplicação de juros e multa da recorrida.

5. Os problemas financeiros vividos pela recorrente a meu ver estão evidenciados ao risco do negócio inerente a qualquer empreendimento empresarial, não evidenciando qualquer nexo causal entre a conduta da franqueadora e o insucesso e prejuízo do empreendimento. Registra-se que no âmbito do contrato de franquia, ainda que exista dependência operacional significativa entre as partes, esta é autônoma e responsável pelo faturamento e lucratividade do negócio escolhido, ainda mais quando comprovado que a empresa franqueadora cumpriu com as obrigações contratuais em consonância a legislação pertinente Lei 13.966/2019.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 1010884-38.2018.8.11.0041 interposto por DELUXE COMERCIO VAREJISTA DE ROUPAS LTDA – EPP contra sentença proferida em “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS C/C RESSARCIMENTO C/C. ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO” em desfavor de INBRANDS S.A, em tramite junto 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, MT.

Prolatada a r. sentença que consta sob o ID 122587950, assim exarou:

“Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos, para declarar a abusividade da estipulação de juros remuneratórios acima de 1% ao mês e da incidência da capitalização mensal de juros, sobre o Termo de Confissão de Dívida firmado entre as partes em junho de 2017, cuja dívida consolidada era de R$ 569.363,95, e foi feito parcelamento elevando o débito para

R$ 733.198,22.

Deve a empresa requerida promover à revisão de tal confissão, aplicando sobre o débito original de R$ 569.363,95 juros remuneratórios de 1% ao mês, com capitalização anual, para o pagamento em 16 parcelas.

Sucumbência recíproca. Condeno as partes, na proporção de 50% para cada, ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, os quais fixo em 15% sobre o valor atualizado da causa.

Tendo em vista que a autora é beneficiária da assistência judiciária, fica suspensa a exigibilidade das verbas em relação a esta, por até cinco anos.”

Irresignada, a autora/recorrente interpôs recurso de Apelação (ID 122587952) a qual funda-se no argumento de que as negociações das confissões de dívida não se davam de forma equitativa, e os valores eram impostos pela Recorrida/Franqueadora, que se não fossem aceitas nos termos unilaterais da credora, suspendia o fornecimento de mercadorias, deixando a vendedora sem produtos para serem revendidos em sua loja sem ter como pagar os alugueres, salários de seus empregados e outros compromissos legais.

Asseverou que a conduta da recorrida de arbitrariamente suspender o fornecimento de produtos mesmo na hipótese de pagamento à vista e antecipado é extremamente ilegal, porquanto nem o contrato de franquia, tampouco a circular de oferta estabelecem como forma coercitiva de cobrança de dívida o desabastecimento de estoque da Franqueada.

Aduziu que pelo fato de não receber mercadorias por 7 (sete) meses, pelas condições de nova confissão de dívida, com aplicação de taxa de juros compostos de 2,5% am., elevando o débito de R$ 569.363,95 (quinhentos e noventa e seis mil trezentos e sessenta e três reais e noventa e cinco centavos) para estratosféricos R$ 733.198,22 (setecentos e trinta e três mil cento e noventa e oito reais e vinte e dois centavos), e compra de mercadoria à vista (antecipadamente), culminou por fulminar com a situação econômica da apelante.

Alegou que a conduta da apelada de firmar a confissão de dívida a restabelecer a relação financeira entre as partes, tudo passou de uma armadilha, porquanto mesmo depois de firmado o acordo a juros abusivos e efetuado o pagamento de primeira parcela, não recebia a mercadoria da franqueadora, fato esse testemunhado pela Angelita Márcia Cardoso em audiência de instrução.

Ressaltou testemunho da Angelita sobre o fato da apelante não ter dívida outras dívidas, e que após a conduta da recorrida de não enviar mercadoria e proibir outras lojas de vender os produtos, passou atrasar aluguéis e outros fornecedores até sua quebra total.

Alegou que dos prejuízos acumulados de dezembro de 2016 à junho de 2017 sem produtos para venda, a Apelante não conseguiu honrar essa nova confissão de dívida com os valores que abocanhavam mais da metade de seu parco faturamento.

Contra argumentou os fundamentos da sentença que embora reconheça a abusividade da taxa de juros na confissão de dívida, ignorou completamente as provas dos autos, u julgou penas parcialmente procedente o pedido, indeferindo a maioria dos pleitos da exordial.

Afirmou da necessidade de reforma da sentença em alegação de não apreciou as provas testemunhais e documentais.

Insurgiu sobre o fato de que a requerida em sua contestação de id no 20033280, não impugnou os documentos, não controverteu os fatos nem os cálculos de juros alegados pela autora, tampouco juntou qualquer elemento de prova.

Que a sentença recorrida incorreu em error in judicando ao admitir como verdadeira duas premissas equivocadas, (i) a de que a Requerida, mesmo diante da mora, se predispôs a fazer a venda das mercadorias mediante pagamento à vista; (ii) a de que a Autora estava recebendo as mercadorias, mas não estava pagando os parcelamentos.

Alegou que a apelada ofendeu os deveres anexo do contrato (Boa-fé), pis possuíam operações autônomas de crédito/empréstimo, à parte do contrato de franquia, consistente em confissões de dívidas, onde a Franqueadora parcelava os débitos da Franqueada, sob a imposição e incidência de juros extorsivos. Que as confissões de dívida eram ilegais, como reconhecidas pela sentença objurgada, assim alega que em decorrência lógica, seria igualmente reconhecer a ilegalidade da prática do condicionamento do fornecimento de mercadorias ao pagamento da dívida espúria, e, igualmente, resultaria à culpa da apelada pela quebra da Apelante ante a falta de estoque para revenda pelo período de sete meses (final de 2016 à junho/2017).

Insurgiu contra a sentença combatida acerca de que há nulidade contratual (id no 12879015) diante da prática de coação não contemplada na circular de oferta (id no 12879040), por não existir previsão de suspensão do fornecimento de mercadorias como forma de constranger o franqueado a pagar débitos de confissões de dívidas pretéritas.

Requer seja o recurso conhecido para reformar a sentença de modo a deferir os pleitos lançados na peça de ingresso.

Contrarrazões da recorrida sob o ID n. 122587962, combateu as razões recursais, com manutenção da sentença sob argumento de que apelante mantinha seu negócio saudável às custas da Inbrands, que continuava a fornecer os produtos sem receber a contraprestação devida.

Defendeu a conduta de novação da dívida (art. 360, I do Código Civil), ao passo que a última confissão de dívida celebrada entre as partes no dia 20.06.2017 substituiu todas as obrigações assumidas nas confissões de dívidas anteriormente assinadas, constituindo um título executivo extrajudicial autônomo totalmente desvinculado da obrigação originária, com novas obrigações e condições especiais para quitação da dívida da apelante, na qual obviamente não foram cobrados quaisquer encargos ou multas previstas no acordo anterior.

Arguiu a boa-fé da recorrida mesmo ao lançar mão do instituto da exceção do contrato não cumprido (art. 476 do Código Civil), afirmando que caso uma das partes descumpra as obrigações assumidas no contrato, a outra parte poderá condicionar o cumprimento das suas obrigações ao adimplemento da prestação assumida pelo outro contratante, fazendo valer o instituto da “exceptio nom adimpleti contractus” ou exceção do contrato não cumprido.

Alegou que a negativa da apelada em fornecer mercadorias somente ocorreu já no final da relação entre as partes, quando a Apelante havia contraído débitos consideráveis, porque se utilizava da linha de crédito da apelada para adquirir as mercadorias e não efetuava o pagamento da dívida, gerando encargos da mora, pactuando renegociação em cima de renegociação, sem promover a quitação de seus débitos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 1010884-38.2018.8.11.0041 interposto por DELUXE COMERCIO VAREJISTA DE ROUPAS LTDA – EPP contra sentença proferida em “Ação de Indenização por Danos Materiais c/c Ressarcimento c/c. Anulação de Negócio Jurídico”, em desfavor de INBRANDS S.A, em tramite junto 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, MT.

A causa de pedir da ação consubstanciou em fato alegado pela autora de que em 07/08/2012 firmou com a requerida um contrato de franquia para fins de comercialização dos produtos da marca ELLUS, com instalação inicial no Shopping Goiabeiras e logo após no Shopping Pantanal.

Afirmou a autora que apesar da manifesta vantagem para a franqueadora em detrimento da franqueada, em princípio não teria do que reclamar, porquanto sabia antecipadamente dos custos deste tipo de empreendimento que já vinham previstos na Circular de Oferta.

Que a empresa requerida estimulava a franqueada a parcelar seus débitos, mediante uma linha de crédito pré-aprovado, com isso os valores mensais devidos eram frequentemente condensados em uma “confissão de dívida” e parcelados com juros, que alegou serem abusivos e compostos com capitalização mensal, além de pactuação de multa de 20% em caso de mora.

Afirmou que nos “termos de confissão de dívida” não constavam a taxa de juros aplicada, tampouco a periodicidade da capitalização; e, enquanto as vendas eram fortes e o mercado encontrava-se aquecido, ia se utilizando dessa “linha de crédito”, pois com isso melhorava o relacionamento com sua fornecedora e ainda gerava uma experiência creditícia positiva que deixava sempre aberta essa fonte de “financiamento”.

E que em 2016 com desaquecimento das vendas, começou a sofrer dificuldades financeiras, inadimplindo algumas confissões de dívida no segundo semestre do ano, e a cada confissão de dívida inadimplida o débito era renegociado com outra confissão, acrescida das multas abusivas de 20%, com novas taxas de juros compostos cada vez mais exorbitantes, e o débito acumulando até que após algumas renegociações a dívida passou para R$ 360.000,00 para R$ 569.000,00 e por fim em R$ 733.000,00.

Assim com o valor da dívida alcançando o valor de R$ 733.000,00, a requerida passou a exigir que houvesse nova confissão de dívida, com pagamento antecipado (á vista) como condição para o envio de mercadorias. Que houve suspensão do fornecimento dos produtos franqueados.

Argumentou que não viu alternativa a não ser aceitar novamente as condições impostas e celebrar mais outra confissão de dívida, porém, já no vencimento da segunda parcela, diante dos prejuízos anteriormente acumulados de dezembro de 2016 à junho de 2017 sem produtos para venda, não conseguiu honrar com os valores. Desta forma, como a situação ficou insustentável, decidiu notificar a requerida em 07/02/2018 sobre sua decisão de resolução do contrato por justa causa, esgotado o prazo de 10 meses concedido para solução amigável da contenda na notificação de resolução contratual.

O pedido da ação consignou por requerer a anulação de todas as confissões de dívidas celebradas durante a relação contratual, com a condenação da requerida ao ressarcimento dos juros e multas pagos indevidamente.

Declaração judicial a legitimar a rescisão por justa causa noticiada pela autora em fevereiro/2018, com baixa da hipoteca do imóvel ofertado como garantia contratual.

Requereu a condenação da requerida aos danos matérias (indenização): i) custo para implantação das lojas nos Shopping Pantanal e Shopping Goiabeiras, incluindo, “Taxa Inicial de Franquia”, Obras de Adaptação, Equipamentos, Mobiliário, Estoque Mínimo, Despesas Pré-operacionais; ii) o valor inerente ao Fundo de Comércio; iii) os royalties pagos; iv) os Lucros cessantes equivalente ao que deixou de faturar, a partir de novembro de 2016, até o termo final do contrato em 22/07/2023; v) multas e juros suportados em virtude do inadimplemento de obrigações com terceiros (alugueres com o shopping, indenizações trabalhistas, etc); vi) multa rescisória pela quebra do contrato de franquia, prevista na Cláusula 16.3 do contrato (loja shopping pantanal) e Cláusula 15.5 (contrato shopping goiabeiras).

Foi prolatada sentença e a autora interpôs recurso de apelação o qual foi provido, com o acolhimento da alegação de cerceamento de defesa pela não oportunização da produção de prova testemunhal.

O feito retornou à primeira instância, com a determinação de reabertura da fase instrutória para produção da prova testemunhal.

A parte autora pleiteou a fixação dos pontos controvertidos e foi proferida a decisão Id 57974219, que rejeitou as preliminares e fixou os pontos a serem objeto de prova testemunhal pela autora.

Realizou-se audiência de instrução e julgamento e as partes apresentaram memoriais finais.

Prolatada a r. sentença que consta sob o ID 122587950, assim exarou:

“Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos, para declarar a abusividade da estipulação de juros remuneratórios acima de 1% ao mês e da incidência da capitalização mensal de juros, sobre o Termo de Confissão de Dívida firmado entre as partes em junho de 2017, cuja dívida consolidada era de R$ 569.363,95, e foi feito parcelamento elevando o débito para

R$ 733.198,22.

Deve a empresa requerida promover à revisão de tal confissão, aplicando sobre o débito original de R$ 569.363,95 juros remuneratórios de 1% ao mês, com capitalização anual, para o pagamento em 16 parcelas.

Sucumbência recíproca. Condeno as partes, na proporção de 50% para cada, ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, os quais fixo em 15% sobre o valor atualizado da causa.

Tendo em vista que a autora é beneficiária da assistência judiciária, fica suspensa a exigibilidade das verbas em relação a esta, por até cinco anos.”

Irresignada, a autora/recorrente interpôs recurso de Apelação (ID 122587952) a qual funda-se no argumento de que as negociações das confissões de dívida não se davam de forma equitativa, e os valores eram impostos pela Recorrida/Franqueadora, que se não fossem aceitas nos termos unilaterais da credora, suspendia o fornecimento de mercadorias, deixando a vendedora sem produtos para serem revendidos em sua loja sem ter como pagar os alugueres, salários de seus empregados e outros compromissos legais.

Asseverou que a conduta da recorrida de arbitrariamente suspender o fornecimento de produtos mesmo na hipótese de pagamento à vista e antecipado é extremamente ilegal, porquanto nem o contrato de franquia, tampouco a circular de oferta estabelecem como forma coercitiva de cobrança de dívida o desabastecimento de estoque da Franqueada.

Aduziu que pelo fato de não receber mercadorias por 7 (sete) meses, pelas condições de nova confissão de dívida, com aplicação de taxa de juros compostos de 2,5% am., elevando o débito de R$ 569.363,95 (quinhentos e noventa e seis mil trezentos e sessenta e três reais e noventa e cinco centavos) para estratosféricos R$ 733.198,22 (setecentos e trinta e três mil cento e noventa e oito reais e vinte e dois centavos), e compra de mercadoria à vista (antecipadamente), culminou por fulminar com a situação econômica da apelante.

Alegou que a conduta da apelada de firmar a confissão de dívida a restabelecer a relação financeira entre as partes, tudo passou de uma armadilha, porquanto mesmo depois de firmado o acordo a juros abusivos e efetuado o pagamento de primeira parcela, não recebia a mercadoria da franqueadora, fato esse testemunhado pela Angelita Márcia Cardoso em audiência de instrução.

Ressaltou testemunho da Angelita sobre o fato da apelante não ter dívida outras dívidas, e que após a conduta da recorrida de não enviar mercadoria e proibir outras lojas de vender os produtos, passou atrasar aluguéis e outros fornecedores até sua quebra total.

Alegou que dos prejuízos acumulados de dezembro de 2016 à junho de 2017 sem produtos para venda, a Apelante não conseguiu honrar essa nova confissão de dívida com os valores que abocanhavam mais da metade de seu parco faturamento.

Contra argumentou os fundamentos da sentença que embora reconheça a abusividade da taxa de juros na confissão de dívida, ignorou completamente as provas dos autos, e julgaram penas parcialmente procedentes os pedidos, indeferindo a maioria dos pleitos da exordial.

Afirmou da necessidade de reforma da sentença em alegação de não apreciou as provas testemunhais e documentais.

Insurgiu sobre o fato de que a requerida em sua contestação de id no 20033280, não impugnou os documentos, não controverteu os fatos nem os cálculos de juros alegados pela autora, tampouco juntou qualquer elemento de prova.

Que a sentença recorrida incorreu em error in judicando ao admitir como verdadeira duas premissas equivocadas, (i) a de que a Requerida, mesmo diante da mora, se predispôs a fazer a venda das mercadorias mediante pagamento à vista; (ii) a de que a Autora estava recebendo as mercadorias, mas não estava pagando os parcelamentos.

Alegou que a apelada ofendeu os deveres anexo do contrato (Boa-fé), pois possuíam operações autônomas de crédito/empréstimo, à parte do contrato de franquia, consistente em confissões de dívidas, onde a Franqueadora parcelava os débitos da Franqueada, sob a imposição e incidência de juros extorsivos. Que as confissões de dívida eram ilegais, como reconhecidas pela sentença objurgada, assim alega que em decorrência lógica, seria igualmente reconhecer a ilegalidade da prática do condicionamento do fornecimento de mercadorias ao pagamento da dívida espúria, e, igualmente, resultaria à culpa da apelada pela quebra da Apelante ante a falta de estoque para revenda pelo período de sete meses (final de 2016 à junho/2017).

Insurgiu contra a sentença combatida acerca de que há nulidade contratual (id no 12879015) diante da prática de coação não contemplada na circular de oferta (id no 12879040), por não existir previsão de suspensão do fornecimento de mercadorias como forma de constranger o franqueado a pagar débitos de confissões de dívidas pretéritas.

Requer seja o recurso conhecido para reformar a sentença de modo a deferir os pleitos lançados na peça de ingresso.

Contrarrazões da recorrida sob o ID n. 122587962, combateu as razões recursais, com manutenção da sentença sob argumento de que apelante mantinha seu negócio saudável às custas da Inbrands, que continuava a fornecer os produtos sem receber a contraprestação devida.

Defendeu a conduta de novação da dívida (art. 360, I do Código Civil), ao passo que a última confissão de dívida celebrada entre as partes no dia 20.06.2017 substituiu todas as obrigações assumidas nas confissões de dívidas anteriormente assinadas, constituindo um título executivo extrajudicial autônomo totalmente desvinculado da obrigação originária, com novas obrigações e condições especiais para quitação da dívida da apelante, na qual obviamente não foram cobrados quaisquer encargos ou multas previstas no acordo anterior.

Arguiu a boa-fé da recorrida mesmo ao lançar mão do instituto da exceção do contrato não cumprido (art. 476 do Código Civil), afirmando que caso uma das partes descumpra as obrigações assumidas no contrato, a outra parte poderá condicionar o cumprimento das suas obrigações ao adimplemento da prestação assumida pelo outro contratante, fazendo valer o instituto da “exceptio nom adimpleti contractus” ou exceção do contrato não cumprido.

Alegou que a negativa da apelada em fornecer mercadorias somente ocorreu já no final da relação entre as partes, quando a Apelante havia contraído débitos consideráveis, já que se utilizava da linha de crédito da apelada para adquirir as mercadorias, mas não efetuava o pagamento da dívida, gerando encargos de mora, pactuando renegociação em cima de renegociação, sem promover a quitação de seus débitos.

Pois bem, ab initio, cumpre-se registrar que a franquia é um pacto eminentemente empresarial, previsto em Lei 13.966/2019. É um negócio de risco, cujo objeto é a cessão, pela franqueadora, do uso de marca ou patente associado ao direito de distribuição de produtos e serviços, que pode ser, ou não, exclusivo, e pode envolver, ou não, cessão de tecnologia. A contraprestação devida pela franqueada à franqueadora dá-se por meio de remuneração direta ou indireta.

E mesmo que o franqueado deva se submeter às normas e padrões do franqueador, trata-se de contrato bilateral, por conter obrigações recíprocas; consensual, porquanto depende da vontade das partes; comutativo, pois ambos os contratantes recebem vantagens e assumem obrigações; e intuitu personae, por envolver o fator subjetivo da confiança.

O pagamento, por via de regra, compreende uma quantia inicial (taxa de franquia) e um pagamento periódico posterior (royalites) ao franqueador, que, conforme a avença, garante o faturamento mínimo do negócio.

Em que pesem os argumentos externados, não há como afastar a culpa da apelante no descumprimento do contrato, na medida em que possuía todas as condições para adimplir a obrigação, não incidindo qualquer condição excludente.

Impende observar que a franqueadora tentou por diversas vezes receber a quantia que lhe era devida em virtude de disponibilização de linha de crédito própria, com termos e cláusulas contratuais que a franqueada por livre e espontânea vontade se utilizou a fim de dar continuidade nos seus negócios como representante exclusiva da marca.

Assim ante sua conduta de não cumprir com o disposto em confissão de dívida, que dispunha de novação da dívida com novos prazos para pagamento, bem como de multa em caso de inadimplemento, e mais juros de mora, a dívida tornou-se um montante que àquela altura do contrato se mostrou um obstáculo intransponível criada pela própria fraqueada.

E mesmo ante o fato da indevida aplicação de juros 2.50% ao mês pela franqueadora a partir de julho/2017, tenho que nesse ponto não se mostrou bastante a ocasionar nos alegados motivos a resolução do pacto, isso porque o débito “exagerado” significativamente teve seu aumento cumulativo pela conduta de inadimplência da contratante/franqueada no pagamento da dívida novada em parcelas (em uso de linha de crédito da franqueadora), somado ainda, as dívidas mensais da franquia que iam alçando a mais com a falta de pagamento/inadimplemento do contrato de franquia pela recorrente ante sua falta de pagamento dos produtos.

Se livre os termos negociados e aceito entre as partes, o contrato faz lei entre os contratantes, sob pena de violação ao princípio do pacto sunt servanda. Entendimento diverso atingiria de morte todo o ordenamento jurídico civil, a provocar insegurança entre os pactuantes o que inconsequentemente desequilibraria a relação jurídica.

Nestes termos a sentença combatida foi escorreita ao determinar o deslinde da causa, a consubstanciar que se daria nos termos da relação do direito cível, e não pelo código do consumidor, levando a cabo que a multa moratória não se mostrou abusiva, mas parte de contrato que visou precipuamente compelir o devedor a cumprir com suas novas obrigações contratuais.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - CONTRATO DE FRANQUIA - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.

A conceituação legal e doutrinária do instituto da franquia, por si, distancia o franqueado do espectro de aplicação da lei consumerista, uma vez que não se trata de pessoa jurídica destinatária final dos produtos e serviços. Estes, na verdade, são adquiridos como insumos necessários ao desempenho de sua atividade empresarial” (20020020016081AGI, Relator EDSON ALFREDO SMANIOTTO, 2a Turma Cível - TJDFT, julgado em 26/08/2002, DJ 09/04/2003 p. 42).

Oportuno destacar que dentro da livre pactuação da recorrente, que tinha plena ciência das condições da novação da dívida sob o título de confissão de débito, inexiste nos autos, quaisquer indícios de vícios de vontade das partes. Não pode a recorrente agora se furtar de suas obrigações expressamente previstas no contrato acordado por ela, com justificativa ainda de que o encerramento de suas atividades se deram por, simplesmente por suposta prática de abusos na aplicação de juros e multa da recorrida.

Tenho ao meu viso, que o motivo maior do encerramento das atividades da recorrente se deram por sua causa, como própria confessa – “com os prejuízos acumulados de dezembro de 2016 à junho de 2017, não conseguiu honrar essa nova confissão de dívida com os valores que abocanhavam mais da metade de seu parco faturamento”. Nesta razão tenho que seus argumentos recursais por si só não deve prevalecer ante os fundamentos da sentença recorrida. Não há que falar em legítima rescisão por justa causa do contrato de franquia à apelante.

De fato, a recorrida ao suspender mesmo que temporariamente os produtos fraqueados deveram-se pelo notório descumprimento da fraqueada/recorrente aos termos postos em contrato de franquia - de pagar pelos produtos recebidos, somado a isso ainda, ante ao vultoso valor de dívida que se acumulava de período a período por manifesto inadimplemento de linha crédito recebido, a relação contratual de franquia tornou excessivamente onerosa à uma das partes, à franqueadora/recorrida, que àquela altura do negócio estava dispondo de produtos e seu envio (ônus), suportando o déficit financeiro ocasionado pela dívida, sem com tudo ter seu bônus como contraprestação. A possibilidade legal do instituto da exceção do contrato não cumprido (art. 476 do Código Civil), foi bem aplicado a ao caso, não cabendo qualquer rechaça do d. juízo a sua aplicação.

Os problemas financeiros vividos pela recorrente a meu ver estão evidenciados ao risco do negócio inerente a qualquer empreendimento empresarial, não evidenciando qualquer nexo causal entre a conduta da franqueadora e o insucesso e prejuízo do empreendimento. Registra-se que no âmbito do contrato de franquia, ainda que exista dependência operacional significativa entre as partes, esta é autônoma e responsável pelo faturamento e lucratividade do negócio escolhido, ainda mais quando comprovado que a empresa franqueadora cumpriu com as obrigações contratuais em consonância a legislação pertinente Lei 13.966/2019.

Desse modo, a autora/recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar suas alegações, conforme determina o art. 373, I, do CPC, o que neste teor deve prevalecer a manutenção da sentença por seus fundamentos.

Ademais a decisão sentencial bem observou que a partir de julho/2017 com nova confissão de dívida, e novação do débito, a franqueadora aplicou indevidamente juros mensais (remuneratórios) de 2,5% ao mês, em desrespeito ao Decreto 22.626/1933 e Código Civil por não ser tratar de instituição integrante do Sistema Financeiro Nacional.

A sentença recorrida foi incensurável ao decidir por limitar a aplicação de taxa de juros remuneratórios em 1% ao mês, sem capitalização mensal, apenas anual, com encargos de mora conforme contratado.

Insubsitente é a alegação de que a franqueadora criou motivos para rescindir o contrato.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo-se a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022